Tribunal: TJMT
Processo: 0013469-09.2016.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0013469-09.2016.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: VINÍCIUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26/03/2024
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO CONTEMPLADA NA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Erro de cálculo é aquele erro material que não se vincula com o conteúdo do julgado e não respeita ao mérito da questão, consistindo em equívoco notório, geralmente caracterizado pela involuntariedade, pela existência de inexatidões tais que a seu respeito não pode surgir a mínima hesitação, como, por exemplo, o erro de digitação ou aritmético, o que não é o caso dos autos, em que o exequente pretende ver acrescentada aos cálculos homologados a correção monetária e honorários sucumbenciais já contemplados na execução.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013469-09.2016.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - CNPJ: 07.344.150/0001-61 (RECORRENTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024